Tribunal: TJBA
Processo: 0774165-03.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0774165-03.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ALVORADA S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO KRAKOWIAK

ACORDÃO

EMENTA:

Embargos de Declaração. Alegação de vício no acórdão embargado. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. A decisão embargada, não incorreu em vício algum, resolvendo a controvérsia através dos fatos trazidos por ambas as partes. Incabível a alegação de que houve vício no acórdão, porquanto foram abordadas as questões pertinentes, de forma clara e objetiva. Apesar do alegado vício, denota-se que a intenção do embargante é meramente de prequestionar a matéria, o que, no caso, ocorreu independentemente da oposição de embargos de declaração, em razão do amplo debate dos pontos controvertidos.

Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

0774165-03.2016.8.05.0001
.1
, em que figuram, como embargante, MUNICIPIO DE SALVADOR e, como embargado,
BANCO ALVORADA S.A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA